Tribunal: TJBA
Processo: 8083259-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083259-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA NOVAES BARROS ANDRADE DE LIMA

Advogado(s)
:
LANA CAROLINA CORREA MENEZES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR SUPOSTA MÁ GESTÃO E DESFALQUES. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO SALDO. TEMA 1.387/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais, na qual se alegam irregularidades na atualização monetária e saques indevidos em conta vinculada ao PASEP, com pedido de recomposição dos valores. A sentença afastou as preliminares e julgou improcedente o pedido por ausência de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual; (ii) determinar o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de ressarcimento por alegadas irregularidades em conta PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que não foram apresentados elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

4. Reconhece-se a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual, conforme entendimento firmado no Tema 1.150 do STJ, por se tratar de demanda que discute falha na prestação do serviço na gestão de conta vinculada ao PASEP.

5. Acolhe-se a prejudicial de prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, impondo a reforma da fundamentação da sentença.

6. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil às pretensões de ressarcimento por alegadas irregularidades em conta PASEP.

7. Fixa-se como termo inicial do prazo prescricional a data do saque integral do saldo principal da conta, conforme tese firmada no Tema 1.387 do STJ.

8. Verifica-se, no caso concreto, que o saque integral ocorreu em 18/03/2013, conforme extrato juntado aos autos (ID 86189479), enquanto a ação foi proposta apenas em 2024, evidenciando o decurso do prazo prescricional.

9. Afasta-se a consideração de créditos posteriores, como abono anual, por não se confundirem com o saque do principal, conforme distinção estabelecida pelo STJ.

10. Uma vez consumada a prescrição, resta prejudicada a análise das demais alegações de mérito.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, 99, § 3º, 487, II e 931; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.150; STJ, Tema Repetitivo 1.387; STJ, REsp nº 2.214.864/PE e REsp nº 2.214.879/PE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8083259-93.2024.8.05.0001, em que são partes RITA DE CASSIA NOVAES BARROS ANDRADE DE LIMA (apelante) e BANCO DO BRASIL S/A (apelado).

A
cordam
os(as) senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, para
REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS PELO APELADO
(impugnação à gratuidade da justiça, ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e incompetência da Justiça Estadual), e, no mérito,
ACOLHER A PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO
, para
DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO
e
MANTER A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA
por fundamento diverso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR